Tribunal: TJSP
Processo: 1019585-52.2024.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Indenizatória – Contrato de credenciamento – Chargeback – Operações contestadas/não reconhecidas pelos titulares dos cartões – Vendas realizadas por meio de "link de pagamento" – Transações sem cartão presente e sem digitação de senha – Responsabilidade do estabelecimento pela verificação da autenticidade do comprador – Ônus probatório não atendido (art. 373, I, CPC) – Intermediadora que

Ementa:
Indenizatória – Contrato de credenciamento – Chargeback – Operações contestadas/não reconhecidas pelos titulares dos cartões – Vendas realizadas por meio de "link de pagamento" – Transações sem cartão presente e sem digitação de senha – Responsabilidade do estabelecimento pela verificação da autenticidade do comprador – Ônus probatório não atendido (art. 373, I, CPC) – Intermediadora que apenas captura e processa as transações, sem ingerência na autorização ou na contestação – Natureza empresarial da relação (lojista e empresa de adquirência) – Inaplicabilidade do CDC – Legalidade e regularidade da regra de vinculação - Regularidade do cancelamento e do não creditamento, estorno ou do lançamento a débito - Simples autorização de transação pelo sistema que não implica sua validade e sim da mera disposição de crédito e ausência de restrição - Comprovação da veracidade e correspondência de dados entre comprador e titular do cartão – Ônus do comerciante – Disposição contratual e negligência que explicita desvio contratual – Incidência dos princípios da probidade e boa-fé e do princípio da 'pacta sunt servanda' - Artigo 422 do Código Civil – Sentença mantida.
Recurso não provido.